Tribunal: TJMT
Processo: 0025043-47.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025043-47.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), J. C. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.280.108/0001-39 (APELADO), VILMAR ANTONIO MENDES - CPF: 431.431.139-87 (APELADO), JIAN CARLOS MENDES - CPF: 002.936.721-21 (APELADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), ROSANE BARCZAK - CPF: 032.468.939-00 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralização do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., visando modificar a sentença, de ID no 66279183, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL de Cód. no 729067 movida em face de J. C. M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito. Sem honorários sucumbenciais.

Nas razões do recurso, de ID no 66279187, a parte apelante alega que não abandonou o feito, procedendo com todas as diligências necessárias para a citação dos réus. Sustenta que não foi devidamente intimada, sendo descabida a prescrição intercorrente prolatada pelo Juízo
a quo.
Funda a sua pretensão em precedentes jurisprudenciais e em orientações doutrinárias.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação executiva e a extinguiu com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição intercorrente.

Em resumo, pretende a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do c. STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) - grifei

Compulsando os autos, constata-se que a parte apelante não foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disto, o feito foi distribuído em 18.07.2011 e não foi paralisado, sendo requerido e, inclusive, deferido, o pedido de citação dos executados por meio de edital, ocorrendo, então, a citação válida.

Ademais, cumpre destacar que banco credor, ora apelante, peticionou diversas vezes nos autos, sendo a última petição, reiterando o pedido de penhora
online,
foi protocolada em 27.02.2019, menos de cinco meses antes da prolação da sentença, proferida em 23.07.2019.

Analisando os autos, verifico que, embora os apelados tenham sido citados por meio de edital, não foi nomeado curador especial, o que é imprescindível, nos termos da Súmula no 196 do STJ.

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. 1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca da ausência de inércia do exequente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório , providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1432646/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021